Tribunal: TJES
Processo: 5010914-80.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010914-80.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ODETE DOS SANTOS DA CONCEICAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO NO MESMO DIA EM QUE O SERVIÇO FOI SUSPENSO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO (SETE DIAS). DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE CONCERNE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010914-80.2022.8.08.0030

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: ODETE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6323721).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrida deixou de quitar as faturas, o que ocasionou a suspensão regular do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel;
c)
que não há que se falar em danos morais;
d)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar a recorrida a título de danos morais, devido à demora no religamento da energia elétrica em seu imóvel.

Inicialmente, imperioso registrar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

In casu,
em que pese ter restado incontroverso que a parte recorrida se encontrava em débito com suas prestações mensais, verifica-se que, no mesmo dia em que fornecimento de energia elétrica foi suspenso, houve o pagamento das faturas em atraso, com pedido de religamento da energia elétrica. Porém, a recorrida permaneceu por sete dias sem energia elétrica, demora considerável para o restabelecimento de um serviço denominado como essencial.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:

“
A parte requerida não demonstra nenhuma impossibilidade para realizar o restabelecimento da energia da requerente em 24 horas, a contar da data em que a mesma efetuou o pagamento dos débitos em aberto, tampouco, contesta que os débitos foram quitados em 21/09/2022, conforme alegado na inicial”
(
sic
– ID. 6323715, negritei).

Destarte, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar da regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Assim, a considerável demora no restabelecimento de energia elétrica no imóvel da recorrida constitui situação que ultrapassa o mero dissabor, restando configurado o abalo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, tão somente para reduzir o
quantum
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.